Tribunal: TJPA
Processo: 0819384-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819384-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO MAGNO DE MACEDO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE

RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta expediente datado de
24.02.2023
(evento 171), informando
que o agravante
Claudio Magno de Macedo

foi retirado do programa de monitoramento eletrônico, por cumprimento do lapso temporal.
PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, PELA PREJUDICIALIDADE do recurso por
perda do objeto,
julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de CLAUDIO MAGNO DE MACEDO, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

que determinou a progressão do apenado para o regime aberto, mediante monitoração eletrônica, nos termos do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84.

Em
razões recursais (ID 11988795) ,
a Defesa alega que o magistrado deferiu o pedido de progressão para o regime aberto, todavia, por ausência de casa de albergado ou estabelecimento congênere, determinou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que compreendeu não existir necessidade, sustentando que se configura como inadequado, tendo em vista a não observância da individualização da pena.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com o fito de demonstrar a inobservância da individualização da pena e ausência de motivação para determinar monitoração eletrônica.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso. (ID 11988798).

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 11988800).

Por fim, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva

manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso para que seja mantida a decisão agravada. (ID 12332514)

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Conheço do recurso, vez que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo em execução
interposto contra a decisão de ID 11988801
,
que determinou a progressão do apenado para o regime aberto, mediante monitoração eletrônica, nos termos do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84.

Ressalto que em expediente datado de 24.02.2023 (evento 171), foi informado que o agravante
Claudio Magno de Macedo

foi retirado do programa de monitoramento eletrônico
, conforme pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, na qual transcrevo abaixo:

“Exmo. Sr. Juiz da VEP/RMB

Senhor Magistrado,

Com os nossos cumprimentos, informamos que no dia 17.02.2023 foi retirado do programa de monitoramento eletrônico o nacional CLAUDIO MAGNO DE MACEDO – INFOPEN – PA nº. 109410, após atingido o lapso temporal de 01 (um) ano do uso do equipamento de monitoramento eletrônico em cumprimento a Decisão VEP SEEU seq. 130.1 dos autos do processo de nº. 001260277.2017.8.14.0061, passando o mesmo a ficar sob fiscalização por meio de assinatura trimestral.

Atenciosamente,

Ana Cristina

Secretaria/CIME”

Sendo assim, tenho que ocorreu a perda do objeto do presente Agravo em Execução Penal, com a retirada do monitoramento eletrônico do nacional Claudio Magno de Macedo na data de 17.02.2023.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRONICO. Em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta expediente datado de 15/07/2022 (evento 242) informando que o agravante foi retirado do sistema de monitoramento eletrônico por ter sido preso em cumprimento a Mandado de prisão. Destarte, verifica-se assim que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno, perdendo assim o seu objeto. RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

(12215125, 12215125, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-15)

Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023